Tribunal: TJBA
Processo: 8081559-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081559-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU Procuradora de Justiça: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA TRÊS MULHERES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido de revogação de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de importunação sexual contra três mulheres, mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, bem como a concessão de prisão domiciliar em razão de alegada doença grave. A decisão impugnada destacou a reiteração delitiva, com existência de condenação transitada em julgado por crime de gênero, e manteve a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública diante de reiteração delitiva; e (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de alegada doença grave, nos termos do art. 318 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. A prática de importunação sexual contra três vítimas evidencia gravidade concreta da conduta. A existência de condenação transitada em julgado por crime de gênero demonstra reiteração delitiva e risco à ordem pública. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do histórico de reincidência. A concessão de prisão domiciliar depende de comprovação idônea de extrema debilidade por motivo de doença grave. Ausente prova inequívoca da condição alegada, não se justifica a substituição da custódia. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus conhecido e denegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº. 8081559-51.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada Patrícia Oliveira de Almeida, OAB/BA: 57953, em favor de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Euclides da Cunha/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .